Tribunal: TJDFT
Processo: 0741794-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0741794-51.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) IMPETRANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por DISTRITO FEDERAL em face do FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS ATIVOS JUDICIAIS I e outro ante acórdão que concedeu a segurança. Manifestem-se os Embargados, nos termos do art. 1.023, §2o, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 6 de outubro de 2025 15:55:50. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador